Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-46.2020.8.11.0101
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-46.2020.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (EMBARGANTE), MARCIO ROQUE DA SILVA - CPF: 169.331.598-09 (ADVOGADO), VINICIUS BERTUSSI VELOZO - CPF: 065.630.129-57 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS ZANIBONI - CPF: 054.573.329-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (EMBARGANTE), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DE MEDEIROS DIAS - CPF: 350.801.406-15 (EMBARGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ASSISTENTE), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE RAIMUNDO VELOZO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALCINDA FERNANDES VELOZO (EMBARGANTE), RAIMUNDO VELOZO - CPF: 024.585.359-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDA FERNANDES VELOZO - CPF: 929.438.539-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMAR VELOZO - CPF: 328.771.109-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIRA VELOSO - CPF: 238.358.779-68 (EMBARGADO), JONAS VELOSO - CPF: 028.544.369-03 (EMBARGADO), JUVEMAR VELOZO - CPF: 329.260.309-91 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME MEYER - CPF: 286.376.749-68 (ADVOGADO), ANA PAULA GALBIATTI CAMPOS EXPOSTO - CPF: 396.855.218-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO MANDATO POR MORTE DO OUTORGANTE. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel rural, fundado na quitação mediante entrega de CPRs vinculadas à escritura pública lavrada em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar novação contratual entre os negócios jurídicos de 2015 e 2018; (ii) saber se houve omissão quanto aos documentos juntados na réplica; (iii) saber se houve contradição na exigência de prova negativa quanto à inadimplência; (iv) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar a extinção do mandato por morte do outorgante; e (v) saber se a aplicação da teoria do adimplemento substancial configurou julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconheceu a continuidade negocial entre o contrato de 2015 e a escritura de 2018, afastando a alegação de novação.

Os documentos juntados em réplica foram considerados de forma implícita, ao se reconhecer a validade das CPRs.

A exigência de comprovação da inadimplência observou a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

Omissão sanada quanto à extinção do mandato. A quitação foi prestada por procurador que detinha legitimidade aparente, com base nos princípios da cartularidade e da boa-fé objetiva.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial ocorreu como reforço argumentativo, não sendo fundamento principal da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Tese de julgamento: “1. A extinção do mandato por morte do outorgante não invalida, por si, a quitação prestada mediante título de crédito endossado ao portador, quando presente legitimidade aparente e ausência de má-fé. 2. A aplicação da teoria do adimplemento substancial como reforço argumentativo não configura julgamento extra petita, quando não altera o fundamento principal da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 682, II; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Espólios de Raimundo Velozo e Alcinda Fernandes Velozo, em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, relativa à venda de imóvel rural formalizada mediante escritura pública com cláusula resolutiva.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar documentos constantes dos autos que demonstrariam a existência de novação contratual, afirmando que o contrato firmado em 2015 foi expressamente rescindido pelas partes em 2020, o que tornaria inaplicável a utilização das CPRs emitidas naquele negócio jurídico como forma de pagamento da nova escritura pública lavrada em 2018. Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre o conteúdo probatório apresentado em réplica, notadamente sobre a ausência de vínculo jurídico entre as garantias antigas e o novo contrato.

Argumenta também haver contradição no acórdão ao imputar aos embargantes o ônus de produção de prova negativa, exigindo documentos que sequer existiram, contrariando o disposto no artigo 373, § 1º, do CPC, especialmente diante da alegada ausência de instrução processual adequada, com indeferimento de diligências essenciais, como a expedição de ofícios para confirmação de existência e validade das CPRs alegadas pela parte contrária. Acrescenta que o acórdão incorre em negativa de vigência ao artigo 682, II, do Código Civil, ao reconhecer como válida a quitação efetuada por procurador que já havia falecido, sendo que o mandato, na forma de endosso-mandato, teria se extinguido com o falecimento do outorgante, situação de conhecimento do comprador desde antes do vencimento das parcelas.

Por fim, impugna a aplicação da teoria do adimplemento substancial adotada no acórdão, por entender que se trata de fundamento extra petita, diante de cláusula resolutiva expressa no contrato e da própria natureza da ação, proposta sob a alegação de inadimplemento ainda da primeira parcela. Sustenta que a cognição da causa deve respeitar os limites da lide, não sendo possível a invocação de fundamentos alheios à causa de pedir. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como o expresso prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões (id 295308372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Dos Embargos opostos pelos
Espólios de Raimundo Velozo e Alcinda Fernandes Velozo

1. Omissão quanto à existência de contrato anterior e à novação

Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de enfrentar fato essencial: a suposta rescisão formal do contrato firmado em 2015, que teria sido substituído por nova relação contratual em 2018, sem menção à continuidade ou novação.

O acórdão reconheceu expressamente que o contrato firmado em 2015 foi formalizado na escritura pública de 2018, e examinou detidamente a correspondência entre as CPRs e os termos da nova escritura, inclusive com base em declaração expressa firmada em 2018 pelo procurador dos promitentes vendedores. Cito (id 290012353):

“Os apelantes sustentam que os documentos utilizados para comprovar a quitação, e que ensejaram a improcedência do pedido rescisório, estariam desvinculados da obrigação específica discutida nestes autos, inviabilizando o reconhecimento do adimplemento e justificando a rescisão do contrato escriturado. Argumentam, que houve simulação e fraude no valor declarado na Escritura Pública (R$ 3.100.000,00), o qual não corresponde ao valor de mercado, estimado em R$ 20.000.000,00 e que a sentença não analisou as provas apresentadas quanto à discrepância de valores e ao caráter simulado do negócio jurídico, conforme exige o art. 167 do Código Civil.

Todavia, o vínculo entre as CPRs resgatadas e o negócio jurídico discutido nos autos ficou comprovado e, embora alguns dos títulos não correspondam literalmente às parcelas citadas na escritura pública, possuem perfeita correspondência com o contrato de promessa de compra e venda (ID. 31391530) e, atualmente, também com a escritura pública (ID. 28993966). Como ficou esclarecido na instrução, as CPRs anteriormente emitidas permaneceram como forma de pagamento na Escritura Pública lavrada em 2018”.

E, ainda, restou consignado que “
não havendo comprovação de vício no negócio jurídico, que foi firmado por quem detinha poderes para tanto, e considerando que o pagamento estava sendo feito, conforme afirmado pelo próprio então procurador dos promitentes vendedores, a relação entre as CPRs apresentadas e a Escritura Pública que embasa a ação restou plenamente comprovada
”.

Assim, não há que se falar em omissão.

2. Omissão quanto à ausência de manifestação sobre documentos juntados em réplica

Os embargantes afirmam que os documentos juntados na réplica comprovariam a rescisão do contrato anterior, e que o acórdão teria ignorado tais provas.

O acórdão

faz referência aos documentos da promessa de compra e venda de 2015 e ao teor da escritura de 2018, bem como às manifestações das partes sobre a continuidade dos negócios. A tese dos embargantes foi implicitamente enfrentada ao se reconhecer a validade das CPRs como meios de pagamento vinculados à escritura de 2018.

Assim, não há que se falar em omissão.

3. Contradição quanto ao ônus da prova e exigência de apresentação de CPRs “novas”

Os embargantes alegam que o acórdão exigiu a produção de prova negativa, ao afirmar que os autores não comprovaram a inadimplência com a apresentação das CPRs vinculadas ao contrato de 2018.

A alegação não se sustenta. O acórdão seguiu a lógica do art. 373, I, do CPC, impondo aos autores o ônus de comprovar o inadimplemento como fato constitutivo de seu direito. Como o réu comprovou o resgate das CPRs referentes às parcelas questionadas, era ônus dos autores infirmar essa quitação, de modo que não se trata de exigência de prova diabólica, mas da aplicação da regra de distribuição do ônus probatório.

Assim, não há que se falar em contradição.

4. Omissão ou contradição quanto à legitimidade do recebedor das CPRs (mandato extinto)

A parte embargante aponta omissão sobre a tese de que o mandato de Juvemar Velozo se extinguiu com a morte dos promitentes vendedores, o que tornaria inválida a quitação.

Nesse ponto, o acórdão embargado reconheceu a validade dos pagamentos com base no princípio da cartularidade, mas não enfrentou expressamente a alegação de extinção do mandato por morte e suas repercussões sobre a legitimidade do recebedor.

Para suprir a omissão reconhecida, cumpre esclarecer que, embora o art. 682, inciso II, do Código Civil disponha que o mandato se extingue com a morte do mandante, no caso, o pagamento das parcelas foi feito mediante a entrega de Cédulas de Produto Rural CPRs, documentos dotados de autonomia, literalidade e cartularidade, os quais estavam endossados ao portador.

Quando o título de crédito está em poder de terceiro não investido formalmente representação dos herdeiros, a quitação pode ser reconhecida se não houver vício formal ou indício de má-fé e se o portador tiver legitimidade aparente. No caso, o Sr. Juvemar Velozo, herdeiro direto dos falecidos e antigo procurador, detinha os títulos e atuava de maneira ostensiva em nome dos espólios, inclusive participando da lavratura da escritura pública, circunstância que corrobora sua legitimidade para receber os títulos e emitir a respectiva quitação.

Ainda que o mandato formal tenha se extinguido com o falecimento dos outorgantes, a posse legítima e não contestada dos títulos, aliada à ausência de qualquer diligência contrária por parte dos embargantes à época dos pagamentos, tornam aplicável a proteção conferida ao devedor que paga de boa-fé a quem detém legitimidade aparente. Ademais, a presunção de validade do pagamento ao portador tem respaldo na teoria da aparência e no princípio da segurança das relações cambiais.

Portanto, sanada a omissão, esclarece-se que a eventual extinção do mandato não invalida, por si, a quitação prestada, ante a natureza dos títulos entregues, a conduta das partes e a legitimidade funcional do recebedor no contexto da negociação.

5. Omissão quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial como fundamento extra petita

Os embargantes alegam que a aplicação subsidiária da teoria do adimplemento substancial foi extra petita, pois a lide se restringia ao inadimplemento das duas primeiras parcelas e à cláusula resolutiva expressa.

Ainda que a teoria tenha sido invocada apenas como reforço argumentativo, o acórdão não explicitou que a improcedência do pedido de rescisão decorreu principalmente da comprovação do adimplemento. Para evitar dúvidas quanto ao alcance da motivação, é necessário esclarecer que o fundamento principal do julgamento foi a ausência de inadimplemento, e que a teoria do adimplemento substancial foi mencionada apenas como reforço subsidiário.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos para suprir a omissão relativa à análise da extinção do mandato do recebedor das CPRs, sem atribuir efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025